Tribunal: TJSP
Processo: 1004257-75.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de cobrança indevida c.c. indenização por danos morais – Alegada não contratação de seguro prestamista - Parcial procedência – Aplicação das regras contidas no CDC - Súmula 297 do STJ - Débito não comprovado pelo requerido – Descumprimento da regra contida no art. 373, II, do CPC, bem como no art. 6o, VIII, do CDC – Inexigibilidade bem reconhecida – Restituição na forma

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de cobrança indevida c.c. indenização por danos morais – Alegada não contratação de seguro prestamista - Parcial procedência – Aplicação das regras contidas no CDC - Súmula 297 do STJ - Débito não comprovado pelo requerido – Descumprimento da regra contida no art. 373, II, do CPC, bem como no art. 6o, VIII, do CDC – Inexigibilidade bem reconhecida – Restituição na forma simples e não dobrada, em razão da ausência de demonstração de má-fé na cobrança - Danos morais – Infortúnio que transcendeu o mero aborrecimento, em razão da dificuldade em solucionar o problema pela via administrativa, sendo necessária a busca da tutela jurisdicional - Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor – Observada a razoabilidade na fixação do valor da indenização – Honorários advocatícios corretamente fixados por equidade, em razão do baixo valor da condenação - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004257-75.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada SONIA REGINA LOPES MACÁRIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-75.2019.8.26.0587 -Voto no
2
Apelação no 1004257-75.2019.8.26.0587
Comarca: São Sebastião 1a Vara Cível
Apelante: Itaú Unibanco S.A.
Apelada: Sonia Regina Lopes Macario
Juiz de Primeiro Grau: André Quintela Alves Rodrigues
Voto no 41037
BANCÁRIOS

Ação
de
cobrança
indevida
c.c.
indenização por danos morais Alegada não contratação de
seguro prestamista - Parcial procedência Aplicação das
regras contidas no CDC - Súmula 297 do STJ - Débito não
comprovado pelo requerido
Descumprimento da regra
contida no art. 373, II, do CPC, bem como no art. 6o, VIII,
do CDC Inexigibilidade bem reconhecida Restituição na
forma simples e não dobrada, em razão da ausência de
demonstração de má-fé na cobrança - Danos morais

Infortúnio que transcendeu o mero aborrecimento, em razão
da dificuldade em solucionar o problema pela via
administrativa, sendo necessária a busca da tutela
jurisdicional - Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor
Observada a razoabilidade na fixação do
valor
da
indenização

Honorários
advocatícios
corretamente fixados por equidade, em razão do baixo valor
da condenação - Sentença parcialmente modificada -
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 2 de julho de 2020 (fls. 363/365), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança indevida c.c. indenização por danos
morais, conforme o seguinte dispositivo: “Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I
do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda
ajuizada por ANA MARIA DE JESUS SILVA para condenar ITAU UNIBANCO em
obrigação de pagar quantia certa: a) a título de danos materiais (danos
emergentes), o valor de R$ 1.019,04, atualizado pela Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça, a partir do desconto indevido, acrescido de juros de mora de
1% a.m, desde a data da citação; b) a título de danos morais, o valor de R$
2.000,00, corrigido da data deste arbitramento (Sumula n. 362 do E. STJ), acrescido
de juros moratórios desde a data de cada desconto indevido. Arcará a ré com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-75.2019.8.26.0587 -Voto no
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora são
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 8o, do CPC).
P.I.C.”.
Nas razões do recurso é alegado que: restou demonstrada a
regularidade da contratação do seguro prestamista, que ocorreu de forma eletrônica e
foi demonstrada por tela sistêmica; o seguro foi devidamente cancelado após o
requerimento da autora; houve pagamentos reiterados do prêmio do seguro; não
restaram demonstrados os danos materiais e morais; os honorários advocatícios
devem ser fixados com base no valor da condenação. Pede provimento do recurso
para modificação da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do valor da
indenização arbitrada a título de danos materiais e morais (fls. 368/379).
Contrarrazões às fls. 387/391.
Valor atribuído à causa em 19/12/2019: R$ 20.979,04 (fl. 11).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 04/08/2020, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de ação de cobrança indevida c.c. indenização por
danos morais, em razão da alegada inexistência de contratação do seguro prestamista.
Também é requerida indenização pela ocorrência de danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo
reconhecida a inexigibilidade do débito, condenando-se o requerido a restituir, em
dobro, os valores indevidamente descontados, restando afastada, no entanto, a
condenação por danos morais.
No caso, tendo em vista que o requerido se trata de
instituição financeira e atua como fornecedor de produtos e serviços, deve ser
aplicada a Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”, bem como devem ser observadas as regras do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-75.2019.8.26.0587 -Voto no
4
especificamente quanto à inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII).
E o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos do que dispõe os arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC.
Deixou de apresentar qualquer documento acerca da
regularidade da contratação, limitando-se a apresentar tela sistêmica por ele
produzida unilateralmente.
Não trouxe degravação da suposta contratação eletrônica
realizada com a autora. Não há como acolher sua alegação de que a autora admitiu a
contratação somente porque requereu o pagamento de indenização securitária.
Conforme o próprio relato da autora, isso somente ocorreu porque a ela foi dito que
não haveria possibilidade de cancelamento do seguro.
Também o fato de pagar o prémio por determinado tempo
não induz à regularidade e aceitação da contratação do seguro, pois se trata de
pequeno valor e que passa, por muitas vezes, despercebido por quem paga as faturas
do cartão de crédito.
Portanto, não demonstrado o débito, foi devidamente
reconhecida a sua inexigibilidade.
Quanto à restituição dos valores cobrados indevidamente,
deve ser de forma simples, pois não demonstrada a má-fé do requerido na cobrança,
comportando provimento o recurso nesse ponto.
No mais, conforme bem observado pelo ilustre magistrado
prolator da sentença, houve efetiva lesão aos direitos da autora, que foi obrigada a
ajuizar a presente ação para que fosse reconhecida a inexigibilidade do débito.
É ainda evidente o natural sentimento de desrespeito,
impotência e indignação que assolam os que são submetidos a essa via crucis
imposta aos consumidores nesses casos.
Assim, reconhecida a inexistência do débito, o ato ilícito e os
transtornos a ele inerentes dão ensejo ao reconhecimento dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-75.2019.8.26.0587 -Voto no
5
Em palavras diversas, a apelante tentou a solução
administrativa da questão e não obteve êxito, tendo que se socorrer do Poder
Judiciário. Tal quadro evidencia desgaste emocional acima do tolerável para o
homem médio, merecendo ser indenizado pelo prejuízo moral experimentado.
Em casos símiles, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
jurisprudência no sentido de reconhecer a aplicação da chamada “Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor", segundo a qual a condenação deve considerar o desvio
de competências do indivíduo ao realizar tentativas de solução de um problema
causado pelo fornecedor de serviços, com reiteradas frustrações, ante a ineficiência e
descaso deste.
Extrai-se de recentes decisões da Corte Superior:
“Reparação de danos morais por danos à honra objetiva da
autora devida. Reparação por desvio produtivo, caracterizado
pela falta de pronta solução ao vício do serviço noticiado, também
devida, como forma de recompor os danos causados pelo
afastamento da consumidora da sua seara de competência para
tratar do assunto que deveria ter sido solucionado de pronto pela
fornecedora” (AREsp 1.132.385/SP, 3a Turma, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 03/10/2017).
“Isto assentado, bom é realçar que a situação vivenciada pela
autora realmente extrapolou o simples dissabor resultante de
insucesso negocial, visto que foi a consumidora obrigada a entrar
em contato com a central de atendimento do banco e ajuizar a
presente ação com a finalidade de consignação do valor das
parcelas do contrato em cotejo para evitar nova restrição
cadastral a seu nome (fls. 87), além da iminência de execução do
contrato, na forma prevista nos artigos 26 e 27, da Lei 9.514/97
(fls. 104, cláusula vigésima primeira), cumprindo observar, ainda,
que, durante anos, teve a autora que se submeter a penalizantes
percalços para a exclusão de encargos bancários abusivamente
lançados em sua conta corrente, por ela devidamente contestados
e que não foram espontaneamente reembolsados pelo réu, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-75.2019.8.26.0587 -Voto no
6
infundada alegação de que a sua exigibilidade era proveniente de
exercício regular de direito por consubstanciar serviços
efetivamente usufruídos pela autora” (REsp 1.260.458/SP, 3a
Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE
25/04/2018).
“Frustração em desfavor do consumidor, aquisição de veículo
com vício 'sério', cujo reparo não torna indene o périplo anterior
ao saneamento
Violação de elemento integrante da moral
humana, constituindo dano indenizável
Desvio produtivo do
consumidor que não merece passar impune
Inteligência dos
artigos 186 e 927 do Código Civil (...)” (AREsp 1.241.259/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJE
27/03/2018).
O valor da indenização observou os limites da razoabilidade.
Vale lembrar que a indenização é quantificada tendo como
parâmetros as funções ressarcitória e punitiva da reparação, bem como a repercussão
do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode
servir de fonte de enriquecimento.
No caso, o dano moral teve causa subjacente no vício na
prestação de serviço e a gravidade relaciona-se à prática abusiva em não resolver de
forma administrativa a solução, impondo à autora transtorno e prejuízo de tempo.
À luz de tais considerações, a fixação de indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000,00 se mostra adequada ao presente caso, pois se
coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se
suficiente ao equacionamento da relação jurídica de direito material.
Também houve correção quanto aos honorários advocatícios,
sendo perfeitamente possível, no caso, a fixação por equidade, tendo em vista o
irrisório valor da condenação. A fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC causaria
aviltamento da profissão de advogado, pois representaria a ínfima quantia de R$
250,90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004257-75.2019.8.26.0587 -Voto no
7
Portanto, correta a fixação em 10% sobre o valor atualizado
dado à causa, observado, ainda, que a fixação de indenização por danos morais em
valor inferior ao requerido na petição inicial não implica decaimento recíproco
(Súmula 326 do STJ).
Assim, o caso é de parcial provimento do recurso, apenas
para determinar que, em relação à indenização por danos materiais, a restituição seja
feita de forma simples e não dobrada como previsto na sentença, mantidos os seus
demais termos.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o adicional de 1% (um por
cento) de honorários, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado dado
à causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator